Tribunal: TJDFT
Processo: 0701311-05.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701311-05.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GUARA PARK APELADO: PRISCILA DAYANY DE OLIVEIRA LIMA, MANOEL MESSIAS DE SOUSA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CONDOMINIO RESIDENCIAL GUARA PARK contra sentença da Vara Cível do Guará que, nos autos de duas ações de obrigação de não fazer (autos 0701311-05.2022.8.07.0014 e 0701646 24.2022.8.07.0014) ajuizadas, respectivamente, pelo condomínio e por PRISCILA DAYANY DE OLIVEIRA LIMA, julgou procedentes os pedidos formulados por PRISCILA e improcedentes os pedidos do condomínio. Em suas razões (IDs 77522099/78284261), sustenta que: 1) quanto a validade atual do Termo de Embargo 150490-C, decorrente do AI 336136 -D, foi negado o desembargo administrativo pelo IBAMA e não existe decisão judicial que tenha suspendido sua eficácia; 2) não sofre os efeitos da coisa julgada quanto ao processo 0728074 -58.2017.8.07.0001, pois não integrou aquela lide; 3) se a permuta do lote 29 é incontroversa e não há coisa julgada, a sentença deve ser reformada; 4) anulação do Termo de Embargo no 150490-C, lavrado pelo IBAMA, ou mesmo a declaração de seu decaimento, da perda superveniente da competência do órgão ambiental ou da superação por qualquer outra motivação, extrapola os limites subjetivos da lide e implica em decisão ultra petita; 5) suas alegações não se apoiam exclusivamente na posição técnica do IBAMA, mas também na do IBRAM; 6) o fato de uma apuração criminal ambiental não ter prosperado não impede as medidas cíveis; 7) houve acordo para que o lote 29 não fosse ocupado ou edificado e em contrapartida foi cedido o lote 18, em permuta definitiva; 8) o tema do processo 0728074 -58.2017.8.07.0001 é o desfazimento de negócio entre terceiros; 9) o pagamento de tributos torna evidente a tentativa de a autora se apropriar do lote que já havia sido permutado anteriormente; 10) não há nos autos qualquer prova de embargos vigentes sobre os demais lotes do condomínio; e 11) o direito à moradia deve ser compatibilizado com as restrições ambientais e os direitos de terceiros. Ao final, requer, liminarmente, o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. No mérito, a reforma da sentença, nos termos da apelação. Preparo recolhido (IDs 77522100/78284260). Contrarrazões apresentadas (ID 77522103/78284265). Intimação do apelante para se manifestar sobre os documentos juntados pela apelada na instância recursal (IDs 79101995/79022049). CONDOMINIO RESIDENCIAL GUARA PARK se pronuncia, ratifica os termos da sentença e junta outros documentos (IDs 79510044/79510031). PRISCILA DAYANY DE OLIVEIRA LIMA alega a extemporaneidade da juntada dos documentos e a preclusão consumativa do aditamento à apelação (ID 79714052). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 1. EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL CONDOMINIO RESIDENCIAL GUARA PARK pede o recebimento da apelação em seu efeito suspensivo recursal. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que, em regra, a interposição de apelação acarreta a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Ilustrativamente, cite-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” - grifou-se Portanto, não possui efeito suspensivo automático a sentença que revoga a tutela provisória. Ainda, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para sua concessão. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil prevê que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão do efeito suspensivo, exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativos e a ausência de quaisquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. Todavia, o apelante sequer desenvolve argumentação acerca fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente os pressupostos para concessão da liminar. Indefiro o efeito suspensivo. Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo. 2. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DOS DOCUMENTOS E PRECLUSÃO CONSUMATIVA Sustenta a apelada que o aditamento da apelação é incabível diante da preclusão consumativa, bem como houve juntada extemporânea da documentação. Estabelece o art. 933, I do Código de Processo Civil que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ademais, o art. 435 do CPC autoriza a possibilidade de juntada extemporânea de documentos novos ou documentos antigos que, por justa causa, não puderam ser apresentados anteriormente. Em que pese a instrução probatória na instância recursal não seja realizada em caráter ordinário, a conversão do julgamento em diligência, diante dos documentos apresentados pela apelada nas contrarrazões, ampliou, em tese, o exame das questões por este Tribunal. Na mesma linha, o apelante anexou, em réplica, outros documentos, os quais devem ser submetidos ao crivo do contraditório. Assim, entendo por necessário postergar a análise das preliminares para o julgamento do mérito. Intime-se PRISCILA DAYANY DE OLIVEIRA LIMA para se manifestar sobre os documentos apresentados pelo apelante no prazo de 5 dias Após, intime-se CONDOMINIO RESIDENCIAL GUARA PARK para que, no prazo de 5 dias, justifique a juntada extemporânea dos documentos preexistentes. Preclusa esta decisão, volvam-me conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator